Tribunal: TCU
Processo: 022.441/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de ato de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 18816/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar sem efeito o Acórdão 18816/2021-TCU-Segunda Câmara e considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de Andrea Rebouças Barbosa, concedendo o respectivo registro; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 2a Região.